Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-39.2023.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001715-39.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0004-03 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ANDERSON ROGLIN - CPF: 992.686.551-87 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001715-39.2023.8.11.0045.

Origem:
Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:
HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

Recorrido:
ANDERSON ROGLIN.

Data do Julgamento:
24/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 07/07/2019 às 15h17minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 09/07/2019 às 17h44min, totalizando assim aproximadamente 2(dois) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a promovida a pagar ao promovente o montante de R$4.783,78 (quatro mil setecentos e oitenta e três centavos e setenta e oito reais), em razão do atraso ocorrido no descarregamento de seu caminhão, acrescido de juros de mora desde o evento danoso, súmula 54 STJ e corrigida monetariamente pelo INPC, também a partir de sua ocorrência.

A recorrente
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos causados, vez que não deu causa ao atraso no descarregamento dos grãos.

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, vejamos:

“§ 2o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)”
(destaquei).

Rejeito tal preliminar.

Trata-se de ação em que o reclamante alega que prestou serviços de transportes à reclamada, e que demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007.

Alega ainda que chegou às dependências para descarregamento no dia 07/07/2019 às 15h17minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 09/07/2019 às 17h44min, totalizando assim aproximadamente 2(dois) dias de espera.

A recorrente, por sua vez, apresentou contestação alegando que a reclamante não comprova suas alegações e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Na hipótese, o magistrado
a quo
, ao prolatar a sentença examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da respeitável decisão:

“(...)

Alega o Autor em síntese, que foi contratado pela Requerida para realizar transporte de grãos, cujo carregamento ocorreu na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, com destino à Itaituba/PA. Aduz que, deu entrada para descarregamento no dia 07/07/2019 às 15h:17min. sendo apenas liberado no dia 09/07/2019 às 17h44min, ou seja, depois de aguardar 50h27min (cinquenta horas e vinte e sete minutos).

A Promovida em contestação, alegou que os fatos narrados na exordial não procedem, já que a empresa Promovida não contratou o Promovente, não celebrou contrato algum, não o conhece, não há qualquer ordem direta da empresa pactuando quaisquer valores, sendo um completo desconhecido; que a contratação do motorista se deu pela empresa a OLAM AGRICOLA LTDA.

Pois bem. No que tange preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela parte requerida deverá ser afastada, tendo em vista que a mercadoria foi descarregada com atraso no armazém ministrado e gerenciado pela reclamada; cujo pedido do reclamante tem por fundamento justamente no atraso para o descarregamento do veículo. Além disso, conforme prevê a Lei n. 11.442/2007 (art. 7º), todos os envolvidos respondem solidariamente pela demora no descarregamento da mercadoria no seu destinado final.

Eventual responsabilidade de terceiros, conforme alegado pela Promovida em sua contestação, poderá subsidiar eventual ação de regresso, no entanto, não impede a sua condenação em decorrência da solidariedade do destinatário disposta na Lei.

No caso sub judice, o Promovente comprovou, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ou seja, demonstrou por meio de documentos que aguardou por tempo muito superior ao previsto em legislação específica como tolerável para fazer realizar descarregamento do produto em seu caminhão.

A Promovida por sua vez, não apresenta nenhum fato modificativo ou extintivo do direito do Promovente, ignorando a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, não tendo a requerida se desincumbido do ônus que lhes competia os pedidos da parte reclamante impõe-se a parcial procedência dos pedidos.

Por conseguinte, há nos autos comprovação de que o Reclamante chegou ao local de descarga em 07.07.2019, e, seu veículo foi liberado no dia 09.07.2019,

restando evidente o longo período em que manteve seu veículo parado aguardando o descarregamento do produto, muito acima do que o previsto na legislação que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas 05 horas, não obtendo o devido ressarcimento.

O autor, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 5 (cinco) horas, para carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007, in verbis: “O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

(...).”.

No caso, o reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como o dia e horário em que ocorreu a descarga dos grãos.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, o recorrido permaneceu aguardando o descarregamento da mercadoria por cerca de 2 (dois) dias, no período entre 07/07/2019 à 09/07/2019, tempo muito superior ao permitido pela lei.

A reclamante, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Assim, a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 05 (cinco) horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento das mercadorias.

Ressalte-se, ainda, que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Portanto, para o pagamento do valor devido a reclamante deve ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7º da mesma lei em comento:
“Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.”.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5º da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei 10.209/01.

2.

O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp nº. 1.694.324/SP).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei).

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para descarregamento de carga, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023